Tribunal: TJDFT
Processo: 0008626-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.o 6.007/2017. INSTALAÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 71, INCISO II, E § 1o, INCISO IV, E 100, INCISOS VI E XXIII, AMBOS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NAS ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA.
1. A Lei Distrital n.o 6.007/2017, de autoria parlamentar, estabelece a obrigatoriedade de instalação de dispositivo eletrônico de segurança em todos os veículos coletivos que compõem a frota de transporte público do Distrito Federal, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento, bem como fixa prazo para o Poder Público regulamentar a lei, notadamente no que se refere à forma de fiscalização e os procedimentos para aplicação das notificações e multa.
2. Padece de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, a lei de autoria parlamentar que altera o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de serviço público, por imiscuir-se indevidamente na gestão dos contratos, em afronta à separação dos poderes.
3. Procedência do pedido da ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.007/2017, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.